Tribunal: STF
Processo: HC 263999
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente que cumpre pena imposta nos autos da Ação Penal n. 5016163-56.2017.4.04.7200, que o condenou pela prática de 3 crimes: 1) associação ao tráfico; 2) tráfico de drogas majorado; e 3) tráfico de drogas simples.



    2. Pretende-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3, objeto de uma mesma ação penal.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a questão veiculada neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus. A ausência de expressa manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão suscitada impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    6. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.